Tribunal: TJBA
Processo: 8005699-58.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005699-58.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZULEIDE VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

*** E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO. SERVIDORA
NÃO CONCURSADA. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À APOSENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

I – A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou a orientação de que a licença-prêmio é benefício restrito aos servidores efetivos, não se estendendo, em regra, a vínculos precários.

II – Inexistindo, entretanto, distinção entre os profissionais do magistério na lei municipal, indevida é sua limitação aos servidores efetivos.

III – A concessão de período de gozo de licença prêmio à servidora pelo Município, durante seu vínculo funcional, gera legítima expectativa quanto ao seu aproveitamento integral, sendo vedado posteriormente adotar conduta contraditória.

IV – Admite-se, de forma excepcional, a conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, razão da reforma da decisão recorrida.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno na Apelação n.º 8005699-58.2022.8.05.0191,

em que figuram como
A
gravante
ZULEIDE VIEIRA DA SILVA e como
A
gravad
o
o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA